Tribunal: TJES
Processo: 5001140-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001140-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
AGRAVADO: LUIZ ANTONIO SILVA DETTOGNI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001140-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO: LUIZ ANTÔNIO SILVA DETTOGNI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito

a quo

(id 1043845 – fls. 26/31), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela primeira.

Em suas razões recursais (id 1043793), a Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, (a) a prescrição da pretensão executória relativa aos honorários advocatícios; (b) a ocorrência da prescrição intercorrente e (c) a satisfação integral do débito ante o levantamento, pelo Agravado, de valor maior do que o devido.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 1461449), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Novembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito

a quo

(id 1043845 – fls. 26/31), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela primeira.

Em suas razões recursais (id 1043793), a Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, (a) a prescrição da pretensão executória relativa aos honorários advocatícios; (b) a ocorrência da prescrição intercorrente e (c) a satisfação integral do débito ante o levantamento, pelo Agravado, de valor maior do que o devido.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 1461449), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após analisar os autos, observo assistir razão ao Agravante no que tange à ocorrência da prescrição intercorrente.

Infere-se dos autos que o Agravado sagrou-se vencedor em ação ordinária ajuizada em face da Agravante.

Após o trânsito em julgado, o Agravado iniciou o cumprimento de sentença condenatória em 24.09.2007, pleiteando o pagamento da quantia de R$ 102.467,61 (cento e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos) (id 1043794 – fls. 01/06).

O MM. Juiz de Direito
a quo
determinou a citação da Agravante e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (id 1043794 – 25/26).

Após a citação da Agravante, o MM. Juiz de Direito
a quo,
em 19.05.2008, realizou a penhora online do valor do crédito exequendo, a qual se limitou ao montante do crédito principal, não incluindo, portanto, o valor dos honorários advocatícios da própria execução (id 1043794 – fls. 42).

Com a rejeição da alegação de prescrição por decisão proferida em 17.06.2008 (id 1043794 – 62/75), confirmada nesta seara recursal, o referido valor penhorado foi levantado pelo Agravado, após expedição de alvará em 19.06.2008 (id 1043835 – fls. 17).

Após o pagamento do valor principal, o processo permaneceu paralisado até a data de 18.12.2013, quando o MM. Juiz de Direito
a quo
determinou ao Agravado que impulsionasse o processo (id 1043844 – fls. 03), no prazo de 05 (cinco) dias. Conquanto devidamente intimado pelo respectivo patrono na data de 20.03.2014, o Agravante quedou-se inerte (id 1043844 – fls. 04/05).

Posteriormente, o MM. Juiz de Direito
a quo,
em 25.06.2014, determinou a intimação pessoal do Agravado, a qual fora realizada, em 25.04.2017, por carta direcionada ao endereço constante nos autos. Embora conste na missiva a informação “desconhecido”, aplica-se ao caso vertente a presunção de intimação válida, conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável mesmo antes da expressa disposição legal positivada no parágrafo único, do art. 274, do novo Código de Processo Civil, sobre a matéria (AgInt no AREsp 970.601/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016).

Apenas em 09.08.2019, o Agravado peticionou nos autos
, em peça processual denominada "cumprimento de sentença",
pugnando pela intimação da Agravante para pagar o valor relativo aos honorários advocatícios devidos em sede de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento).

Intimada, a Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi rejeitada pela decisão ora impugnada.

A partir deste escorço histórico do processo, infere-se que o Agravado, após a satisfação do crédito principal, permaneceu inerte quanto à execução do valor dos honorários do cumprimento de sentença, dando ensejo à indevida paralisação do processo por prolongado período de tempo.

Verifica-se que, mesmo instado a impulsionar o processo através da intimação publicada em 20.03.2014 e novamente por intimação pessoal em 2017, apenas compareceu aos autos para impulsionar o feito em 09.08.2019.

Em tais hipóteses, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “i
ncide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
” (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

O referido entendimento se coaduna com a jurisprudência consolidada do Excelso Supremo Tribunal Federal, explicitada na Súmula nº. 150, cujo teor preceitua que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

No caso dos autos, cuida-se de execução de honorários advocatícios devidos em razão da deflagração de cumprimento de sentença. Segundo dispõe o art. 25, II, da Lei Federal nº. 8.906/1994:

Art. 25 - Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

(...)

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

Assim, o prazo prescricional da pretensão exequenda é de cinco anos, período este decorrido sem qualquer manifestação do Agravado nos autos de origem, o que dá ensejo ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Há de se considerar, que, conforme pacificado pela Colenda Corte Superior, “a
Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente
" (AgInt no REsp 1.769.992/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe de 24/09/2019).

Deste modo, a inércia processual é imputável desde a primeira intimação do Agravado, realizada através do respectivo patrono, quando deveria impulsionar adequadamente o feito.

Por fim, importa ressalvar, ainda, que, no caso vertente, não se está diante de frustração dos meios executivos, que pudesse ensejar a suspensão do processo por não localização de bens. A hipótese cuida da manifesta desídia do exequente, ora Agravado, no impulsionamento do processo, o qual permaneceu paralisado por grande período de tempo sem qualquer justificativa.

Portanto, não há como considerar como marco inicial do lustro prescricional a data de uma eventual suspensão do processo, pois entender de tal modo, implicaria impor ônus demasiado ao devedor, que estaria sujeito à perenidade do processo indefinidamente.

Deste modo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão relativa à execução dos honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença, devendo o processo ser extinto, na forma do art. 924, V, do Código de Processo Civil.

Não descuido da alegação de excesso de execução suscitada pela Agravante em suas razões, sob o argumento de que já teria pago valor a maior do que o efetivamente cumprido.

Quanto a tal alegação, além de restar prejudicada pelo próprio reconhecimento da prescrição intercorrente, verifica-se a ocorrência de preclusão acerca da alegação, porquanto ao tempo da penhora e levantamento de valores, não houve qualquer insurgência sobre o aventado excesso, tendo se limitado a Agravante a suscitar a prescrição da pretensão executória.

Por fim, e
ad argumentandum tantum
, não se poderia imputar eventual pagamento a maior relativo ao montante do débito principal do processo de conhecimento com o direito autônomo do advogado relativo aos honorários da fase de cumprimento de sentença, de modo que descaberia eventual “compensação” entre as verbas de naturezas distintas.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reconhecer a prescrição intercorrente e, por consequência, extinguir o processo executivo, na forma do art. 926, V, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001140-53.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO: LUIZ ANTÔNIO SILVA DETTOGNI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE – INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O PROCESSO – DESÍDIA POR TEMPO PROLONGADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante CONTAUTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e Agravado LUIZ ANTÔNIO SILVA DETTOGNI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.